Tribunal: TJSP
Processo: 2366810-10.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
VOTO No 28559

AÇÃO ACIDENTÁRIA – DECISÃO PARA A JUNTADA DE PRÉVIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – CABIMENTO – CONCESSÃO E CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO - CIÊNCIA DA AUTARQUIA COM RELAÇÃO À SEQUELA RECLAMADA - PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA.
Recurso provido.